Tribunal: TJSP
Processo: 1006384-97.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas – Compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega da obra caracterizado – Rescisão do contrato de compra e venda por culpa da requerida, que não entregou o empreendimento no

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias pagas – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas – Compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega da obra caracterizado – Rescisão do contrato de compra e venda por culpa da requerida, que não entregou o empreendimento no prazo estipulado – Obrigação de restituição da integralidade dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Requerida que deu causa a rescisão contratual – Súmula no 543, STJ – Devolução deve se dar em uma única parcela – Juros de mora a contar da citação – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.